Tribunal: TJDFT
Processo: 0748758-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0748758-60.2024.8.07.0000 DECISÃO Os embargos de declarações (id. 73673913) foram opostos contra o Acórdão 2.002.824 (id. 73181306), que negou provimento ao recurso da embargante, para manter a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença, até o julgamento de recurso que discute eventual excesso de execução. No entanto, consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a RPV já foi expedida. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 29/10/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator